Tribunal: TRF3
Processo: 5043819-18.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
639/907)

5043819-18.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5043819-18.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IZAQUEL FERREIRA DOMINGUES

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DO JULGADO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124/STJ. DATA DA CITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão da Turma reconheceu o exercício de atividade especial e determinou a concessão de benefício de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se, diante da juntada de prova essencial somente em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER ou na data da citação, segundo os critérios definidos no Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tempo enquadrado como especial em razão da juntada de laudo pericial no curso da ação.

4. A pretensão do segurado somente foi comprovada com documentação acostada nos autos, pelo que de rigor a adequação do acórdão ao quanto decidido no Tema 1124/STJ para fixar os efeitos financeiros do julgado na data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, acolhido em parte os embargos de declaração do INSS para fixar os efeitos financeiros do julgado na data da citação, em conformidade com o Tema 1124/STJ.

Tese de julgamento: “1. A elaboração do laudo pericial no curso da ação judicial, essencial ao reconhecimento da especialidade, afasta a possibilidade de fixação dos efeitos financeiros na DER, nos termos do Tema 1124/STJ. 2. Na ausência de prova apta na via administrativa, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124), Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.610.554/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5043819-18.2021.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO - SP191283-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA - SP261685-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIANO DA SILVA DARINI - SP229209-N

APELADO: IZAQUEL FERREIRA DOMINGUES

RELATÓRIO

Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração opostos pelo INSS, com fulcro no art. 1040, inciso II, do CPC, contra acórdão que negou provimento à sua apelação, em ação objetivando o reconhecimento de labor especial e a concessão de aposentadoria especial/por tempo de contribuição.

Rejeitados os embargos de declaração, a autarquia interpôs recursos especial e extraordinário.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1040, II, do CPC/2015, os autos retornaram a esta Turma, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos especiais de nos. 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1124/STJ).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

KS

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

Em análise aos paradigmas mencionados, verifico ser o caso de retratação no que tange à fixação dos efeitos financeiros do julgado, sendo que a decisão atacada, quanto ao objeto dos recursos especiais assim decidiu:

“(...) “DO CASO DOS AUTOS

Pleiteia o requerente o reconhecimento como especial dos períodos em que teria trabalhado sujeito a agentes agressivos, tendo juntado a documentação abaixo discriminada:

- 01/07/1987 a 28/07/1988: laudo judicial pericial de 26.12.19, de fls. 130/142, id 153681336, função de serviços gerais, com exposição a agentes químicos, defensivos agrícolas: Roundup e Ready (Glifosato), isca formicida Mirex, inseticidas Folidol e Decsis e fungicidas Captan e Tebuconazanol, com bomba costal, com enquadramento no item 1.2.10 do Decreto 83080/79;

- 25/06/1990 a 14/01/1991 e 09/09/1991 a 03/03/1995: laudo judicial pericial de 22.10.20, de fls. 73/98, id 153681368, função de tratorista e motorista de caminhão, com exposição a ruído de 97,3dB, enquadramento pela categoria profissional e exposição a ruído nos itens 2.4.2 e 1.1.5 do Decreto 83080/79;

- 24/03/1995 a 31/01/1998: laudo judicial pericial de 26.12.19, de fls. 130/142, id 153681336, função de motorista e coletor de lixo, com exposição a ruído de 90,3dB e a agentes biológicos, com enquadramento nos itens 1.1.5 e 1.3.5 do Decreto 83080/79 e 3.0.1 e 2.0.1 do Decreto 2172/97;

- 01/02/1998 a 30/04/1998 e 07/05/1998 a 04/04/2018: laudo judicial pericial de 26.12.19, de fls. 130/142, id 153681336, função de motorista de ambulância, com exposição a ruído de 86,1dB e a agentes biológicos- contato com pacientes, com enquadramento no item 3.0.1 do Decreto 2172/97 pela exposição a agentes biológicos.

Como se vê, restou comprovada a especialidade nos interregnos em epígrafe.

Somados os períodos ora reconhecidos àqueles reconhecidos pelo INSS, contava o autor, na data da DER em 04/04/2018, com 28anos, 1 mês e 19 dias de tempo especial, suficientes à concessão da aposentadoria especial, com renda mensal inicial correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, em valor a ser devidamente calculado pelo Instituto Previdenciário.

Também restou amplamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, a carência prevista na tabela do art. 142 da Lei de Benefícios.

TERMO INICIAL

Este relator vinha se posicionando no sentido de que nos casos em que a comprovação da atividade especial tenha ocorrido apenas no processo judicial, o termo inicial deveria ser fixado na citação.

Todavia, ante a nova orientação do e. STJ sobre o tema, altero meu posicionamento e passo a fixá-lo a partir da data do requerimento administrativo, em 04.04.18.”

No presente caso, a decisão proferida pela Colenda 9a Turma, quanto ao termo inicial do benefício deve ser adequada ao entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos RESP nos 1912784/SP e 1913152/SP, Tema 1124, julgados sob o regime dos recursos representativos de controvérsia.

A questão submetida julgamento diz com a necessidade de se definir, caso superada a ausência do interesse de agir, o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

No tema em comento fora fixada a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.”

Confira-se ementa do citado precedente REsp 1912784/SP:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial. Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA:

1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária. Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.”

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Os períodos enquadrados como especiais somente o foram, em razão da elaboração de laudo pericial em juízo, datado de 26.12.19.

Nesse consoar, na DER de 04.04.18 não havia comprovação da especialidade do labor no lapso indicado.

No caso em tela, a pretensão do segurado somente foi comprovada com documentação acostada ou produzida nos presentes autos; portanto, de rigor a adequação do acórdão ao quanto decidido no Tema 1124/STJ para fixar os efeitos financeiros do julgado na data da citação.

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, acolho em parte os embargos de declaração opostos pelo INSS, para fixar os efeitos financeiros do julgado na data da citação, em conformidade com o Tema 1124/STJ, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DO JULGADO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TEMA 1124/STJ. DATA DA CITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. O acórdão da Turma reconheceu o exercício de atividade especial e determinou a concessão de benefício de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se, diante da juntada de prova essencial somente em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER ou na data da citação, segundo os critérios definidos no Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tempo enquadrado como especial em razão da juntada de laudo pericial no curso da ação.

4. A pretensão do segurado somente foi comprovada com documentação acostada nos autos, pelo que de rigor a adequação do acórdão ao quanto decidido no Tema 1124/STJ para fixar os efeitos financeiros do julgado na data da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, acolhido em parte os embargos de declaração do INSS para fixar os efeitos financeiros do julgado na data da citação, em conformidade com o Tema 1124/STJ.

Tese de julgamento: “1. A elaboração do laudo pericial no curso da ação judicial, essencial ao reconhecimento da especialidade, afasta a possibilidade de fixação dos efeitos financeiros na DER, nos termos do Tema 1124/STJ. 2. Na ausência de prova apta na via administrativa, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1124), Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.610.554/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, acolher em parte os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão